Tribunal: TJDFT
Processo: 0104141-04.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. COISA JULGADA. RESP 698.088/DF.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. Sendo inequívoco que o acórdão deixou de se manifestar, expressamente, quanto ao afirmado óbice da coisa julgada formada no REsp 698.088/DF, há o vício de omissão correspondente que ser sanado.

4. No REsp 698.088/DF, o colendo STJ decidiu que o reajuste de 84,32%, concedido por força da Lei Distrital no 38/89, incorporou-se no patrimônio dos servidores substituídos, não sofrendo, em razão disso, limitação de ordem temporal. Tal conclusão, no entanto, não enseja óbice a compensação do referido reajuste, com outros supervenientemente concedidos mediante lei à categoria. Precedente.

5. Apurando-se, ante a compensação do reajuste exequendo com os supervenientemente concedidos aos servidores substituídos, inexistir saldo credor a ser executado, mantém-se o julgamento de negativa de provimento ao apelo, proferido nesse sentido.

6. Não se evidenciando omissão quanto às demais questões suscitadas nos embargos, deve ser mantido inalterado o acórdão embargado em relação aos temas abordados no recurso.

7. Embargos de declaração parcialmente providos.